Tribunal: TJDFT
Processo: 0735394-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735394-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO LUIZ DE CASTRO GOMES AGRAVADO: LETICIA DE MATOS AMARAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRUNO LUIZ DE CASTRO GOMES contra decisão de ID 206033275 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por LETÍCIA DE MATOS AMARAL, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que não possui condições econômicas de arcar com as despesas processuais; que a declaração de hipossuficiência possui previsão relativa de veracidade; que apresentou comprovação documental da hipossuficiência; que não foi observada sua incapacidade financeira atual; que o indeferimento ocorrido nos autos do processo n. 0748678-24.2019.8.07.0016 se deu no contexto fático anterior à pandemia e ao nascimento de seu segundo filho. Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, o que pretende ver confirmado no mérito. Por intermédio do despacho de ID 63278416, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte juntou a petição de ID 63679008. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade de provimento do recurso. A parte agravante demonstrou o recebimento de remuneração bruta mensal equivalente a R$ 5.120,70 (ID 636809113), valor inferior ao estabelecido na mencionada Resolução. Ademais, os comprovantes de despesas ordinárias demonstram a incapacidade da parte de custear as despesas processuais, sem que se olvide da demonstração da existência de dívida decorrente de obrigação alimentar. Por fim, os demais documentos juntados não demonstram a existência de investimentos ou valores excessivos em conta, corroborando a alegação de hipossuficiência econômica. Cabe ressaltar que o contexto fático atual interfere na análise da gratuidade de justiça. Dessa forma, o quadro analisado em situação pretérita não vincula automaticamente o juiz no cotejo da nova documentação apresentada pela parte. Portanto, deve ser deferida a gratuidade de justiça, ressalvada a hipótese da parte agravada, em contrarrazões, demonstrar a ocultação patrimonial ou a existência de documentação que rechace a alegação de hipossuficiência, justificando nova avaliação da questão no mérito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de natureza liminar, para deferir a gratuidade de justiça, afastando, por ora, a obrigação de recolhimento das custas inerentes à reconvenção, até o julgamento colegiado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 5 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora